Tribunal: TJDFT
Processo: 0718559-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718559-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICA MACHADO CUNHA EMBARGADO: JORGE ALBERTO CHAUL D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Mônica Machado Cunha (ID no 13385994), no prazo de cinco dias. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora